Tribunal: TJPA
Processo: 0898682-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898682-91.2022.8.14.0301

APELANTE: MILTON ROBERTO PINHEIRO DAS CHAGAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente ou, sucessivamente, de restabelecimento de auxílio-doença, formulado por trabalhador que sofreu acidente laboral com lesão em dedo da mão esquerda, sob alegação de redução da capacidade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente do acidente de trabalho, consistente em debilidade da flexão do IV quirodáctilo esquerdo, justifica a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial oficial reconheceu a existência de sequela permanente, porém sem impacto na capacidade laborativa habitual do autor.
4. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige redução funcional laborativa decorrente de consolidação de lesão, o que não restou demonstrado.
5. Tema 416 do STJ exige sequela com repercussão funcional, ainda que mínima, o que não se comprovou no caso concreto.
6. Inexistência de incapacidade total ou temporária que justifique a concessão de auxílio-doença, conforme previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91.
7. Inexistência de elementos capazes de infirmar a perícia judicial ou comprovar redução da capacidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Milton Roberto Pinheiro das Chagas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, movida por Milton Roberto Pinheiro das Chagas em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que a parte autora, auxiliar de depósito, sofreu acidente de trabalho em 08/04/2005, quando teve sua mão esmagada por uma empilhadeira, resultando em grave lesão no dedo médio da mão esquerda. Alega que, após a consolidação das lesões, passou a apresentar sequelas que lhe causam redução da capacidade laboral, o que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91. Requereu ainda, de forma sucessiva, o restabelecimento do auxílio-doença, caso a perícia concluísse pela inexistência de consolidação das sequelas. Ao final, pleiteou a condenação do INSS à concessão do benefício requerido com data retroativa ao término do auxílio-doença, ao pagamento dos valores atrasados, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais."

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que restou comprovado nos autos a existência de sequela oriunda de acidente de trabalho que reduz, ainda que parcialmente, sua capacidade para o exercício de atividades habituais, como auxiliar de depósito e, atualmente, como prestador de serviços gerais. Destacou que a fratura sofrida no dedo médio da mão esquerda compromete a força de preensão, a coordenação e a destreza, elementos essenciais às atividades por ele desempenhadas, circunstância esta que estaria comprovada pelo laudo pericial e demais documentos acostados aos autos.

O Apelante argumenta que o laudo pericial reconheceu a existência de debilidade permanente na função de flexão do IV quirodáctilo esquerdo, o que, segundo entende, deve ser considerado como fator suficiente para concessão do benefício pleiteado. Defende, com fulcro no Tema 416, do STJ, que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da sequela, sendo necessária apenas a existência de lesão que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Requereu, ainda, a designação de nova perícia judicial, diante da insuficiência do laudo anteriormente elaborado, e a condenação do INSS ao pagamento de verbas de sucumbência.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Como é cediço, para a concessão de benefícios por incapacidade, exige-se a presença de três requisitos cumulativos: I) a qualidade de segurado; II) o cumprimento da carência exigida; III) e a efetiva incapacidade para o trabalho (temporária ou permanente). O art. 59 da Lei 8.213/91 trata do auxílio-doença, enquanto o art. 42 disciplina a aposentadoria por invalidez.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Portanto, a natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

A análise do laudo pericial oficial revela, de fato, a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho, no entanto, conforme detalhado pelo perito no ID nº 24705061, tais sequelas não resultam em debilidade incapacitante, conforme se lê:

“- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 08.04.05, quando sofreu lesão do dedo médio esquerdo,
sem sequelas incapacitantes no momento, resultando em discreta debilidade permanente das funções do IV quirodáctilo esquerdo.

- A parte autora apresenta discreta debilidade da função de flexão do IV quirodáctilo esquerdo, sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, porém suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadros 6), para ter direito ao Auxílio-acidente.”

O laudo técnico, portanto, foi conclusivo ao afastar qualquer redução efetiva da capacidade laborativa habitual do autor, elemento indispensável à caracterização do direito ao benefício pleiteado. Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Ainda, em relação ao auxílio-doença, cuja concessão pressupõe a incapacidade total e temporária para o exercício da atividade laboral, nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, também não se vislumbra a sua concessão, uma vez que não restou demonstrada a inaptidão laboral sequer por prazo superior a 15 (quinze) dias consecutivos. O autor não trouxe aos autos elementos probatórios hábeis a infirmar as conclusões periciais, tampouco comprovou o alegado impedimento funcional, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, I, do CPC.

Por fim, conquanto o Apelante tenha invocado o Tema 416, do STJ, necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a decisão monocrática proferida pelo Juízo a quo está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025